Tribunal: TJSP
Processo: 1023838-94.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – FATO EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO DEMONSTRADO – INVERSÃO DO JULGADO
- Tendo em vista a verossimilhança do fato extintivo do direito suscitado pela curadora do apelante, consistente no pagamento dos honorários advocatícios, quando do recebimento por parte dela de valores relativos à outra demanda e, à míngua de demonstração da

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – FATO EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO DEMONSTRADO – INVERSÃO DO JULGADO
- Tendo em vista a verossimilhança do fato extintivo do direito suscitado pela curadora do apelante, consistente no pagamento dos honorários advocatícios, quando do recebimento por parte dela de valores relativos à outra demanda e, à míngua de demonstração da existência de outros valores que deveriam ser pagos por ela, de rigor o reconhecimento da quitação do débito objeto da presente demanda, de modo a afastar a condenação imposta em Primeiro Grau.
RECURSO PROVIDO.